Tribunal: TJMT
Processo: 1014953-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014953-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Livramento condicional, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (ADVOGADO), LAINE RODRIGUES TAVARES - CPF: 062.332.691-48 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (IMPETRADO), IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. prisão preventiva. organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. excesso de prazo não caracterizado. medidas alternativas. inaplicabilidade. prisão domiciliar. impertinência. impetração conhecida em parte. ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, visando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: 1) excesso de prazo para formação da culpa; 2) inexistência de provas de autoria; 3) pressupostos da custódia cautelar; 4) predicados favoráveis; 5) direito a prisão domiciliar por se encontrar em situação idêntica à de outras corrés que tiveram as prisões preventivas convertidas em domiciliares por serem mães de crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos.

III.
Razões de decidir

1.

O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 10 (dez) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; representação por advogados distintos e Defensoria Pública; reavaliações das segregações cautelares; expedições de mandados de citação para Comarcas diversas; desmembramento do processo e designação da audiência de instrução], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual.

2.

A análise de provas de autoria recai sobre matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

3.
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

4.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.

5. O
envolvimento da paciente em delitos praticados sob ordens e cartilha do poder paralelo reveste-se de maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

6.
O filho da paciente
“tem 13 anos, não havendo que se falar, no caso concreto, do cabimento de prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Não houve comprovação de que a menor esteja desamparada ou em situação de risco, dessa forma, com a deficiência na instrução do feito nesse ponto, inviável o acolhimento do pedido”
.

7
.
A
“ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício”
.

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1.
O prazo de prisão preventiva não é excessivo quando justificado pela complexidade da causa, pluralidade de réus e atos processuais realizados de forma diligente.

2. "
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

3.

A necessidade de interrupção ou interrupção da atuação de membros da organização criminosa justifica a prisão preventiva, pois se enquadra no conceito de garantia da ordem pública.

4.

Os predicados favoráveis não impedem a prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

5.

A conversão da prisão preventiva em domiciliar afigura-se impertinente diante do envolvimento da paciente em novos delitos durante a liberdade provisória anterior, além de estar presa em outro processo criminal.

6.

A ausência de identidade fático-processual entre corréus impede a extensão de benefícios concedidos, nos termos do art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CPP, art. 580

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC nº 106.697, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC nº 604.998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020; HC nº 717.571/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 25.3.2022; AgRg no RHC nº 179.443/BA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 15.6.2023; HC nº 442.988/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 28.8.2018; TJMT, HC nº 1003834-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 20.3.2025; Enunciados Criminais 42 e 43; HC nº 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 12.4.2023; HC nº 1009162-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 12.6.2024; HC nº 1013951-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 13.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014953-95.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.ª IZA MARIA TAVARES PIMENTEL

PACIENTE(S): LAINE RODRIGUES TAVARES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
LAINE RODRIGUES TAVARES
contra ato comissivo do 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, nos autos de ação penal (NU 1008024-51.2024.811.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro - art. 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 - (https://pje.tjmt.jus.br/).

A impetrante sustenta que: 1) a paciente se encontra presa, cautelarmente,
“há quase um ano sem que tenha data para audiência de instrução”,
a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 12.5.2025]; 2) inexistem provas
“da ligação da Paciente aos crimes investigados”
; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 4) a paciente é primária, tem bons antecedentes, endereço certo e família constituída; 5) a paciente estaria em situação fático processual idêntica à de outras corrés que tiveram as prisões preventivas convertidas em domiciliares por serem mães de crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos, de modo que também possui direito à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 285573873), com documentos (ID 285573893/ID 285574850).

O pedido liminar foi indeferido (ID 1.307/1.309).

O Juízo singular informa que mantém
“a decisão proferida nos autos

[...]”
por
“permanecerem intactos os requisitos que embasaram o decreto”
(ID 1.324/1.327-TJ).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa, Associação para o Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro. - ‘Operação Intolerance I’ - [...] - A demora no encerramento da instrução deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade, isto é, aferir se o caso concreto contém particularidades que demandam mais tempo na conclusão do feito, como no caso em comento, pelas particularidades do processo, ao considerar que houve diversos decretos de prisão e pedidos de revogação; citações em locais distintos; visto que são 16 (dezesseis) denunciados na Ação Penal n°. 1008024- 51.2024.811.0042 respondendo perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; renúncias de mandatos, pedidos de revogações de prisão e em especial pelas múltiplas preliminares arguidas em resposta à acusação e várias testemunhas a serem ouvidas em juízo, de modo que é necessário considerável lapso entre a designação da audiência e sua efetiva ocorrência, inclusive para que as diligências intimatórias sejam frutíferas, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal. - In casu, não se evidencia, morosidade irrazoável no andamento do feito, notadamente por considerar o contingente tramitam na vara especializada, aliado ao fato que não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, já que, como visto, o feito tramita dentro de sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, dada à complexidade da ação penal, estando a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, no dia 26 de junho de 2025 às 08h00min, o que indica a breve finalização da instrução criminal. – Verifica-se ainda, que no caso em comento os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva da paciente Laine Rodrigues Tavares se encontram presentes, posto que não houve nenhuma alteração da situação da suplicante, motivo pelo qual deve ser mantida sua custódia cautelar, como procedido pelo magistrado de primeiro grau na decisão proferida no dia 02 de junho de 2025. (Id n°. 195921624 - Ação Penal nº. 1007971-70.2024.8.11.0042). – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes de Organização Criminosa, Associação para o Tráfico de drogas e Lavagem de Dinheiro em prol da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, bem como ante a periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). – Na hipótese, apesar de restar comprovado que a paciente Laine Rodrigues Tavares realmente é mãe de 01 (um) filho com 13 (treze) anos de idade (Id n°. 285573893-Pág. 01/02), não trouxe aos fólios prova de que a presença da paciente seja imprescindível para os cuidados do adolescente. - [...] - Além disso, o fato da mesma, supostamente, ser integrante da Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’ e ter praticado os crimes de Organização Criminosa, Associação para o Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro, tratando-se, pois, de delitos graves, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar com base nos artigos 318, V e 318-A, I do CPP. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 292428368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.6.2024, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente e coinvestigados com a seguinte fundamentação:

“[...]

Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos crimes de TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, em tese, perpetrados pelos representados, cada qual com a tipificação que lhes cabe, de acordo com as condutas por eles adotadas. [...]

O primeiro dos pressupostos, o fumus comissi delicti, encontra-se exaustivamente evidenciado no presente incidente cautelar pelos elementos informativos constantes no bojo dos documentos anexados junto à peça proemial já citados no relatório desta decisão.

Aponto de acordo com a representação os indícios de participação referente aos investigados cujo Delegado subscritor dispendeu a necessidade de constrição cautelar:

KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA é membro da facção denominada COMANDO VERMELHO, batizado na data de 06/03/2024, sob Cadastro: 22.549 e padrinho: Cebolinha - Ceará - Buchada - CJ e padrinhos regionais: Bruxinha e 2K. De maneira que, na data de sua prisão, estava sob responsabilidade de distribuir drogas e recolher dinheiro oriundo do tráfico, ocupando assim o cargo de GERENTE sob a orientação do vulgo BUCHANA.

No Relatório de Análise de Extração de Dados e Comunicações Privadas do Aparelho Apreendido e Vinculado ao T.C.O 151.5.2024.2793 – B.O. SROP. 2024.71997, PJE: 1000937-90.2024.8.11.0059, descortinou-se que o representado KAUAN VITOR tem a função de preparar, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas a traficantes e usuários na região da cidade de Confresa/MT.

Durante o curso das investigações, sobretudo após a implementação das medidas autorizadas sob o pálio da reserva de jurisdição, em cotejo com o Relatório de Inteligência Financeira do COAF, descortinou-se que o pagamento das substâncias entorpecentes revendidas em Confresa/MT e região eram efetuadas através da chave PIX: lalinhas780@gmail.com, em nome de HL CONSTRUTORA - CNPJ 53.305.864/0001-88, a qual recebeu em menos de 3 meses mais de mil transferências via PIX, em valores fracionados, totalizando um montante de R$ R$ 368.643,00 (trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e quarenta e três reais), em uma clara indicação da técnica criminosa do “smurfing” ou estruturação.

A maior parte desses valores foi transferida para outros dois CNPJ’s, quais sejam: DUBAI TABACARIA II - CNPJ: 52843062000169 - Valor Enviado: R$294.854,00 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais), sendo: 37 PIX - R$ 294.854,00 e HL CONSTRUTORA - CNPJ: 53305864000188 - Valor Enviado: R$16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), sendo: 5 PIX - R$16.300,00. De modo que, mediante diligências de campo, a equipe policial logrou constatar que as empresas são fictícias, uma vez não possuem endereço físico, havendo fundados indícios de que existem apenas para o branqueamento de capitais oriundos do tráfico de drogas exercido pela organização criminosa, uma vez que nos locais indicados nos contratos sociais das empresas referidas, não há qualquer atividade empresarial.

Da análise dos extratos bancários de HL CONSTRUTORA e DUBAI TABACARIA II, vislumbrou-se diversas transferências via PIX dos representados, indivíduos conhecidos das forças policiais pela traficância e outros crimes graves, consoante se observa ao analisar a vida pregressa de ao menos 10 (dez) deles, os quais estão posicionados dentro da organização criminosa como revendedores dos entorpecentes, assumindo também a função de injetar os valores na organização criminosa alimentando as contas bancárias mencionadas em montantes fracionados.

Vejamos os indícios de autoria extraídos do RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE FINANCEIRA Nº 01/2024 (ID 154624394). VALDIVINO FILHO BATISTA RODRIGUES, CPF 10129963100, injetou na organização o valor total de R$ 64.899,76. O suspeito possui passagens por tráfico de drogas. [24 transações] GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA, CPF 05963859190, introduziu na organização criminosa o montante de R$ 52.615,00. O suspeito possui ligação com o negócio de tráfico de drogas local. [26 transações] KAUANY PEREIRA DA SILVA, CPF 05254274140, alimentou a organização criminosa em R$ 48.195,00. O (a) envolvido (a) assumiu a gerência do tráfico de drogas local. [18 transações] ELIZEU MARINHO LOPES, CPF 02490372114, injetou na organização criminosa R$ 41.590,00. Traficante contumaz. [23 transações] WILDSON DIAS PINTO, CPF 91086280253, injetou no grupo ilícito o valor de R$ 34.790,00. [15 transações] GILDONEY COELHO BANDEIRA, CPF 03017487130, fortaleceu a organização criminosa com ao menos R$ 21.000,50. [17 transações] DANIELA SILVA PAES, CPF 07585628102, fomentou a o grupo criminoso em ao menos o valor de R$ 22.230,00. [20 transações] LAINE RODRIGUES TAVARES, CPF 06233269148, abasteceu o grupo criminoso com ao menos R$ 11.450,00. [14 transações] GILDETE BANDEIRA FARIAS, CPF 00377582174, contribuiu com o grupo criminoso no valor de R$ 18.900,00. [20 transações] MAURO SANTOS OLIVEIRA, CPF 08737640135, já preso por tráfico de drogas, com o valor de R$ 6.850,00. [07 transações] JACIRA MACHADO CHAVES, CPF 05352499260, inseriu no grupo o valor de R$ 6.900,00. Segundo informações, possui “lojinha” para venda de entorpecente. [19 transações] JULIO FRANCISCO FERREIRA, CPF 07323086159. Traficante. R$ 4.360,00. [05 transações] SARA SOUZA MENDES, CPF 07589384119. Traficante, encontra-se presa. injetou no grupo R$ 2.335,00. [20 transações]

Ainda, em relação à DUBAI TACABARIA II (citado no RIF 102765.131.12960.15596, empresa beneficiária de HL CONSTRUTORA), seu proprietário é JOAO VITOR DA SILVA SOUSA, CPF 07205720109.

Ele creditou para as empresas investigadas o montante de R$ 61.316,28. Em relação à HL CONSTRUTORA, cujo a razão social é CONSTRUTORA HAMILTON REBOUCAS LTDA, seu proprietário é HAMILTON SILVA REBOUCAS, CPF 031.161.692-50. Também movimentou em seu CPF o valor de R$ 1.402,00 (crédito para HL) e R$ 8.883,00 (débito, recebeu de HL).

A análise financeira apresenta que neste caso, todos os envolvidos citados possuem estreita ligação com o Comando Vermelho e venda de entorpecentes.

Da mesma forma, ante a análise apenas dos extratos bancários oriundos do SICREDI, conta 279573 (HL CONSTRUTORA) e 1113 (DUBAI TABACARIA), movimentaram grande soma de dinheiro fracionado, entre créditos e débitos, com entradas e saídas instantâneas, sendo totalmente incompatíveis com sua a atividade financeira.

Destarte, vislumbro que estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova de existência dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas - cujos tipos penais são, respectivamente, de natureza hedionda e hedionda - e lavagem de capitais, preenchendo os requisitos do pressuposto perquirido alhures.

De outro viés, já quanto ao segundo requisito, o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, uma vez que assim evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, haja vista que estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM Comando Vermelho, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram amplamente destacados através dos dados obtidos com as medidas implementadas com a devida autorização judicial e mediante relatório do COAF compartilhado com a Autoridade Policial, revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida.

Além disso, observa-se especial graduação de periculosidade dos representados, que compõem peça de especial importância na engrenagem articulada pela ORCRIM em comento, responsáveis por auferir, com a comercialização dos entorpecentes, os lucros oriundos desta e injetar novamente - utilizando-se de ‘smurfing’ para burlar os mecanismos de identificação da movimentação financeira - nas contas bancárias vinculadas às empresas de fachada que alimentavam braço da organização, cujo modus operandi empregado pelos representados busca atribuir ao vultoso montante espúrio a aparência de legalidade, encobrindo sua origem maculada, o que viabiliza sobremaneira o fortalecimento patrimonial da facção criminosa e, por via de consequência, o reinvestimento nas atividades ilícitas do grupo, que por sua vez tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas neste e em outros estados da federação, cujo financiamento é obtido pela prática de toda ordem de crimes, sobretudo patrimoniais e contra a vida, os quais causam completa sensação de insegurança por parte da população, indo ao encontro do explanado.

É imprescindível, portanto, que as atividades delituosas sejam estancadas, eis que nocivas à paz social, que se vê abalada em situações como a que vemos no presente caso, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta das ações criminosas em apuração - tipificadas como TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, sendo que os dois primeiros são de natureza permanente [afastando eventual alegação de ausência da contemporaneidade dos fatos].

Assim, diante do manancial de elementos de informação que apontam para indícios suficientes de materialidade e autoria dos representados nos fatos em tela, sob minha ótica consubstanciam fato concreto apto a revelar a sua periculosidade diferenciada e evidenciar a especial gravidade das condutas a serem apuradas, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado. [...]

Sendo assim, entendo com base em fatos concretos que a liberdade dos representados pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática dos crimes em comento, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que não trata de fato isolado na vida dos representados, não se resumindo a atuação delitiva dos mesmos ao presente processo em epígrafe, mas, antes, pelo contrário, consoante extratos obtidos do sistema SEC (em anexo), com exceção dos representados WIDSON DIAS PINTO, LAINE RODRIGUES TAVARES e HAMILTON SILVA REBOUCAS que não possuem histórico criminal, todos os outros apresentam registros criminais, dentre os quais podemos elencar os crimes de tráfico de drogas, homicídio, organização criminosa e outros delitos graves. [...]

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: 1.2. KAUANY PEREIRA DA SILVA - CPF 052.542.741-40; 1.3. ELIZEU MARINHO LOPES - CPF 024.903.721-14; 1.4. WIDSON DIAS PINTO - CPF 910.862.802-53; 1.5. GILDONEY COELHO BANDEIRA, CPF 030.174.871-30; 1.6. DANIELA SILVA PAES - CPF 075.856.281-02; 1.7. LAINE RODRIGUES TAVARES - CPF 062.332.691-48; 1.8. GILDETE BANDEIRA FARIAS - CPF 003.775.821-74. 1.9. JACIRA MACHADO CHAVES - CPF 053.524.992-60 1.10. GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA ZANARDI - CPF 059.638.591-90 1.11. MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF 087.376.401-35; 1.12. JULIO FRANCISCO FERREIRA - CPF 073.230.861-59; 1.13. SARA SOUZA MENDES - CPF 075.893.841-19; 1.14. HAMILTON SILVA REBOUCAS - CPF 031.161.692-50; 1.15. JOAO VITOR DA SILVA SOUSA - CPF 072.057.201-09; 1.16. KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA - CPF 710.113.841-16 [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042 - grifado)

O mandado de prisão da paciente foi cumprido no dia 23.7.2024 (PJe NU 1002814-65.2024.811.059).

Em 9.10.2024, GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital] ofereceu denúncia em face do paciente [LAINE RODRIGUES TAVARES] e outros 15 (quinze) agentes [Gildete Bandeira Farias, Gustavo Henrique Joaquina Fontela Zanardi, Hamilton Silva Reboucas, João Vitor Da Silva, Kauany Pereira de Souza, Mauro Santos Oliveira, Kauan Vitor Rocha da Costa, Gildoney Coelho Bandeira, Sara Souza Mendes, Julio Francisco Ferreira, Widson Dias Pinto, Valdivino Filho Batista Rodrigues, Jacira Machado Chaves, Elizeu Marinho Lopes e Daniela Silva Paes] por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 35 da Lei nº 11.343/2006

e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042), cuja ação penal foi redistribuída ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] e esta conclusão para decisão (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 25.10.2025, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro recebeu a inicial acusatória e ordenou a citação da paciente e corréus para apresentarem resposta à acusação (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 29.10.2025, os mandados de citação do paciente e corréus foram expedidos, assim como as cartas precatórias para as citações dos corréus Kauan Vitor Rocha da Costa e

Widson Dias Pinto
, em Aparecida de Goiânia/GO e Redenção/PA (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 11.11.2024, certificou-se o não cumprimento do mandado de citação pessoal do corréu Elizeu Marinho Lopes (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 - ID 175257646 – freq. 274).

A paciente e os corréus [Jacira Machado Chaves, Laine Rodrigues Tavares, Mauro Santos Oliveira, Hamilton Silva Rebouças, Valdivino Filho Batista Rodrigues, Gustavo Henrique Joaquim Fontela Zanardi, Sara Souza Mendes, Kauany Pereira de Souza, Daniela Silva Paes, Kauan Vitor Rocha da Costa, Julio Francisco Ferreira, Gildoney Coelho Bandeira, Gustavo Henrique Joaquim Fontela Zanardi, Elizeu Marinho Lopes, João Vitor da Silva Souza] apresentam respostas à acusação em 12.11.2024, 19.11.2024, 28.11.2024, 3.12.2024, 5.12.2024, 17.12.2024, 20.1.2025,

27.1.2025, 17.2.2025, 22.2.2025, 4.4.2025 e 23.4.2025 (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 5.12.2024, o corréu Gustavo Henrique Joaquim Fontela Zanardi pediu a transferência da Penitenciária Central de Cuiabá para a unidade prisional de Vila Rica/MT ou para o
“Raio 1 (DENOMINADO DE IGREJA) da mesma unidade em que se encontra”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 9.4.2025, o juiz da causa determinou o desmembramento do processo
“em relação aos acusados Widson Pinto Dias e Elizeu Marinho Lopes, tendo em vista que já foram realizadas tentativas de citação dos referidos réus, todas restando infrutíferas”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 14.4.2025, manteve o desmembramento do processo em relação ao corréu Elizeu Marinho Lopes por entender que
“a decisão proferida ao Id 188878191 permanece hígida, mantendo-se a situação processual ali definida”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

As prisões preventivas dos corréus [
Hamilton Silva Rebouças, João Vítor da Silva Sousa, Daniela Silva Paes, Kauan Vitor Rocha da Costa, Sara Souza Mendes, Jacira Machado Chaves, João Vitor da Silva Sousa, Mauro Santos Oliveira, Gildoney Coelho Bandeira, Júlio Francisco Ferreira, Valdivino Filho Batista Rodrigues]
foram mantidas pelo Juízo singular em decisões proferidas nos dias 12.9.2024, 25.10.2024, 10.1.2025, 30.1.2025, 30.2.2025 e 28.4.2025 (PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042).

A audiência de instrução está designada para o dia 26.6.2025 (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Pois bem.

De fato, a paciente se encontra presa, cautelarmente, há 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias, consideradas as datas da prisão [23.7.2024] e do relatório desta impetração [16.6.2025].

Porém, a ação penal envolve 16 (dezesseis) denunciados por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, representados por advogados distintos e Defensoria Pública, sendo que houve reavaliações das custódias cautelares, pelo juiz da causa, por 6 (seis) vezes, expedições de cartas precatórias para as Comarcas de Aparecida de Goiânia/GO e Redenção/PA para citação dos corréus [Kauan Vitor Rocha da Costa e

Widson Dias Pinto], desmembramento do processo em relação aos corréus não citados e designação da audiência de instrução para o dia 26.6.2025
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042)
.

O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 10 (dez) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; representação por advogados distintos e Defensoria Pública; reavaliações das segregações cautelares; expedições de cartas precatórias para Estados diversos; desmembramento do processo em relação aos corréus não localizados para citação pessoal; designação da audiência de instrução], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020; HC nº 717.571/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 25.3.2022).

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC nº 179.443/BA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 15.6.2023).

Em caso análogo, este e. Tribunal não identificou hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa:

“A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que ausente desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, devendo eventual delonga na tramitação processual ser considerada em vista da complexidade do caso e da pluralidade de réus, inclusive quando recentemente determinada a expedição de carta precatória com vistas à intimação de um deles; circunstâncias que justificam certo elastério no trâmite processual..”
(HC 1003834-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.3.2025)

Atente-se, ainda, que a paciente e corréus foram denunciados por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, cuja penas máximas abstratas totalizam em até 8 (oito) e 10 (dez) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [inferior a 1 ano] também não se revela desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC nº 129.384/PB, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023)

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar.

Em seu turno, a análise de provas de autoria recai sobre matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC nº 847.785/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 7.3.2024), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, não se conhece esse argumento.

Por sua vez, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
LAINE RODRIGUES TAVARES
] e outros 15 (quinze) agentes em facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, voltada ao tráfico de drogas e “
lavagem de dinheiro”
[
“utilizando a técnica conhecida como ‘smurfing’, onde realiza-se diversos depósitos de pequenos valores, para não atrair a atenção dos órgãos de controle
”], em Confresa/MT e região, cujos integrantes estariam comercializando substâncias entorpecentes de forma permanente, organizada e com divisão de tarefas e
“assumindo também a função de injetar os valores na organização criminosa alimentando as contas bancárias mencionadas em montantes fracionados”
para fomentar as ações do grupo.

O Juízo singular individualizou a conduta da paciente, a qual teria movimentado ilicitamente
“o valor de R$ 11.450,00”
(PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042).

Note-se que a
“investigação aponta o suposto envolvimento do paciente com a
organização

criminosa
denominada
Comando

Vermelho
, na prática de diversos crimes, mormente
lavagem
de capitais com movimentações milionárias, o que demonstra o ímpeto
criminoso
e a ousadia despendidos pela
organização

criminosa
”
(TJMT, HC NU 1009162-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 12.6.2024).

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC nº 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC nº 106.697, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC nº 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC nº 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).

Logo, a custódia cautelar encontra-se idoneamente motivada.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS, Rel.

Min. Marco Aurélio, 9.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente seria integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo que
“ocultava e dissimulava a origem do dinheiro oriundo do tráfico de drogas, realizando o pagamento da dívida por intermédio de terceiro, evitando colocar as coisas formalmente em seu nome, tentando evitar a persecução penal, ação típica de lavagem de capitais, e pelas informações angariadas pelo COAF e QUEBRA SIGILO BANCÁRIO PJE - 1001288-63.2024.8.11.0059, entre dezembro/2023 e março/2024, LAINE injetou na facção criminosa o montante de R$ 16.170,00 (dezesseis mil e cento e setenta reais)”
]
,
conforme inicial acusatória

(PJe NU 1008024-51.2024.8.11.0042).

Com efeito, o suposto envolvimento da paciente em grupo criminoso, no qual cada integrante assumiria

o compromisso de praticar crimes em prol da coletividade criminosa, não apenas para seu próprio proveito, mas também e principalmente, para o fortalecimento da facção
“Comando Vermelho”
, recomenda a manutenção da custódia cautelar por
denotar maior reprovabilidade da sua conduta

Segue-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC nº 171.988/PA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.10.2023)

Nessa linha intelectiva, a prática de delitos sob ordens e cartilha do poder paralelo reveste-se de maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Em relação à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Gabriel Henrique Rodrigues da Silva, nascido em 27.2.2012, seu seja, de 13 (treze) anos de idade (ID 285573893).

No caso, o filho da paciente
“tem 13 anos, não havendo que se falar, no caso concreto, do cabimento de prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Não houve comprovação de que a menor esteja desamparada ou em situação de risco, dessa forma, com a deficiência na instrução do feito nesse ponto, inviável o acolhimento do pedido”
(STJ, HC nº 442.988/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 28.8.2018).

Além disso, a paciente foi denunciada por associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, pertencentes à facção criminosa [“Comando Vermelho”], tendo sido destacado, na inicial acusatória, que a paciente seria responsável pela dissimulação de valores oriundos do tráfico de drogas praticados por integrantes da facção criminosa,
“evitando colocar as coisas formalmente em seu nome, tentando evitar a persecução penal, ação típica de lavagem de capitais”
, a denotar maior gravidade da conduta (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Outrossim, a condenação por tráfico de drogas privilegiado, cuja sentença foi proferida no dia 16.12.2024 (PJe NU 1003231-18.2024.8.11.0059), demonstra que não se trata de fato isolado em sua vida.

O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

Ressalte-se que as prisões preventivas de Daniela Silva Paes,
Sara Souza Mendes, Kauany Pereira da Silva e Tamara Botelho dos Santos
[coinvestigadas na mesma Operação -
“Intolerance
” I e II - Confresa/MT e Paranatinga/MT] foram convertidas em domiciliares, por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos julgamentos dos
Habeas Corpus
NU
1027600-59.2024.8.11.0000, NU 1000085-93.2017.8.11.0000,

NU 1036742-87.2024.8.11.0000 e NU 1000024-57.2025.8.11.0000, em razão de estarem gestantes e/ou serem genitoras de crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos em

“
situação de vulnerabilidade social”

(https://pje2.tjmt.jus.br).

A paciente não se encontra em situação fático-processual semelhante as das coinvestigadas/codenunciadas porque o pedido de prisão domiciliar encontra-se justificado no fato de ser mãe de um adolescente de 13 (treze) anos de idade, cuja vulnerabilidade social não está demonstrada.

Com efeito, a
“ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP”
(TJMT, HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025